Tribunal: STF
Processo: RMS 38812
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Bruno Trindade Nogueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Interno no Mandado de Segurança 28.237/DF. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF.



    1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.



    2. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009.



    3. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018).



    4. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada.



    5. Agravo interno não provido” (eDoc. 32).



    O recorrente narra que impetrou mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar o agravo interno interposto no AREsp 1.834.653/SP, manteve a decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade. 



    Sustenta que “impetrou o Mandado de Segurança de n.º 28237/DF, por ser direito líquido e certo de ter o seu Recurso Especial julgado, tendo em vista ter comprovado por meio dos referidos documentos a ocorrência de que o feriado também ocorreu no âmbito deste C. STJ, quando da interposição do Recurso de Agravo em Recurso Especial, nos termos do Art. 1.003, §6º do CPC”.



    Argumenta que a “ilegalidade da decisão teratológica e absurda atacada naquele momento, também residia no fato da mesma não observar o disposto no constitucionalmente válido art. 932, Parágrafo Único, do NCPC”.



    Afirma que “não há que se falar em descabimento de Mandado de Segurança no presente caso, haja vista que o direito líquido e certo do Agravante de ter o seu recurso julgado foi obstado em razão de uma decisão teratológica, absurda e ilegal, que deixou de aplicar um dispositivo constitucionalmente válido e perfeitamente aplicável ao presente caso”.



    Alega que a teratologia decorrente da inadmissão de recurso especial por intempestividade reside no fato de que “a comprovação da ocorrência de feriado local foi feita no momento oportuno e por documento idôneo, ferindo o direito líquido e certo do Agravante de ter examinado seu recurso especial, gerando, por consequência, CERCEAMENTO DE DEFESA e não observância ao DEVIDO PROCESSO LEGAL”.



    Considera ”desnecessária a comprovação da suspensão do expediente forense, bem como que a determinação consta da Portaria STJ/GP 331, de 29 de setembro de 2020, editada em consonância com o Supremo Tribunal Federal (STF), que também transferiu o ponto facultativo para o dia 30 (Portaria 374, de 25 de setembro de 2020)”.



    Afirma que “Inobstante a juntada do calendário judicial no momento da interposição do AREsp, foi-lhe negado o conhecimento por intempestividade com base no art. 1.003, §6º, do CPC, porque o Agravante, em tese, teria deixado de comprovar FERIADO LOCAL, também ocorrido no âmbito do STJ, deixando-se de oportunizar ao ora Impetrante a complementação da documentação”.



    Prossegue afirmando que “não se trata simplesmente da falta de comprovação de feriado local, mas sim da falta de aceitação de comprovação oficial judicial e da consequente impossibilidade de complementação posterior”.



    Segundo entende, “Se na decisão agravada o E. Relator afirma que não configura qualquer ilegalidade a aplicação isolada do Art. 1.003, §6°, do NCPC, pode-se concluir que a não aplicação de um dispositivo expresso, constitucionalmente válido e perfeitamente cabível no caso concreto, qual seja, o Art. 932, Parágrafo Único, do NCPC, seria uma absurda ilegalidade, o que torna a referida decisão manifestamente ilegal”.



    A União, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pleito, por entender que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional, não se prestando a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, e nem mesmo podendo ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória” e que a decisão atacada “não padece de qualquer vício que a caracterize como teratológica” (eDoc. 49).



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Ordinário não merece provimento. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, assentou:



    “De fato, compulsando os autos, nota-se que o agravo em recurso especial interposto é, de fato, inadmissível por ser intempestivo. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada no dia 29/10/2020, quinta-feira. Exauriu-se, pois, o prazo legal para a interposição do recurso em 20/11/2020, sexta-feira. No entanto, a petição do agravo em recurso especial foi protocolizada somente em 23/11/2020 (e-STJ fl. 111), segunda-feira, ou seja, fora do prazo legal de 15 dias úteis.



    Conforme ressalvado na decisão agravada, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, a parte recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. A ocorrência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser comprovada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa.



    Outrossim, saliente-se que, segundo entendimento do STJ, ‘o dia do servidor público (28 de outubro), a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi - não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem’ (AgInt no REsp n. 1.715.972/MA, Segunda Turma, DJe de 18/5/2018).” (eDoc. 5, fls. 39-41)



    Como visto, o acórdão impugnado está amparado em orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a comprovação da ocorrência de feriado local, da suspensão do expediente forense ou dos prazos processuais em virtude de norma local por meio de documento idôneo no ato de interposição do Recurso Especial. Dessa forma, não se pode tachar de teratológica decisão que, em última análise, seguindo orientação pacificada do Órgão julgador, conferiu interpretação razoável à legislação. 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente